Tribunal: TJES
Processo: 5000165-65.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição de Renda; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR
DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva
ad causam
alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, razão pela qual reconheço, nessa parte, a afronta à dialeticidade recursal.

2. A questão concernente à concessão da gratuidade judiciária já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento interposto pela recorrida, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

4. Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.

5.
A
distribuição dos ônus sucumbenciais observa o
princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera.

6.
Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIVIA SCHEIDEGGER WETLER e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR
DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva
ad causam
alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, razão pela qual reconheço, nessa parte, a afronta à dialeticidade recursal.

2. A questão concernente à concessão da gratuidade judiciária já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento interposto pela recorrida, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

4. Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.

5.
A
distribuição dos ônus sucumbenciais observa o
princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera.

6.
Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000165-65.2022.8.08.0042

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):
LIVIA SCHEIDEGGER WETLER e ANTONIO BENEDITO WETLER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença (id. 8587517) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES
nos autos da
ação de restituição de valores c/c danos morais
ajuizada por
LIVIA SCHEIDEGGER WETLER
e
ANTONIO BENEDITO WETLER
em seu desfavor,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulas as cláusulas contratuais indicadas na inicial e condenar o requerido a restituir de forma simples os valores descontados a título de seguros obrigatórios.

Em suas razões recursais (id. 8587520), a apelante pugna, preliminarmente, (i) pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente e (ii) pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, (iii) alega que não houve venda casada; e (iv) que o Banco recorrente não pode ser condenado à sucumbência, como decidido na r. sentença, diante do princípio da causalidade.

Argumenta que o recorrido teve conhecimento prévio das condições contratuais do seguro, estando ciente de seu teor para suscitar a ausência da cobertura.

Afirma que o seguro não é imposto ao cliente como condicionante à liberação do empréstimo e que, na realização do empréstimo, a cliente teve acesso a todo o custo que o empréstimo possuía.

Destaca que não houve falha na prestação, pois apenas agiu como corretora do seguro, sendo de total e exclusiva responsabilidade quanto ao seguro e quanto a todas as suas condições a seguradora Aliança.

Defende que não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco recorrente, sofrimento de dano pela parte recorrida ou nexo causal entre a conduta do recorrente e eventual dano.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar a demanda da autora improcedente. Subsidiariamente, requer o cancelamento ou redução da multa fixada em sede de tutela.

Contrarrazões (id. 8587525) em que os apelados sustentam violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto. Assim, pugnam pelo não conhecimento do recurso. E no mérito, requerem o seu desprovimento.

PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, em sede de contrarrazões
(id. 8587525)
, os apelados arguiram
violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

Como é cediço
, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva
ad causam
alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, eis que aduz não existir seguro em nome da recorrida.

A ilegitimidade passiva
ad causam
, nesse caso, seria configurada caso o Banco recorrente, que figura como réu, não integrasse a relação jurídica de direito material invocada pelos autores.

Portanto, verifica-se que o fundamento utilizado não possui conexão lógica e tampouco corresponde com o que foi decidido na r. sentença.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar alegada e
não conheço
do recurso somente em relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
apresentada pelo ora recorrente.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA

O recorrente, por sua vez, pugna
pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente.

Igualmente,
rejeito
a preliminar de impossibilidade de concessão da gratuidade judiciária, eis que a matéria suscitada já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento nº 5010350-94.2022.8.08.0000 interposto pela recorrida e julgado pela minha relatoria, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Pois bem, o Banco recorrente, em suas razões, requer, primeiramente, a improcedência dos pedidos autorais, sob a justificativa de não ter sido configurada
a venda casada alegada na inicial.

A r. sentença reconheceu a ocorrência da chamada
venda casada
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Não há dúvida, diante dos autos, que a autora assumiu a posição de consumidora ao contratar o serviço de crédito junto a instituição financeira. Isso coloca a questão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora realizou o que se costuma chamar de "operação casada", sendo que o produto/serviço adquiridos possui o mesmo fornecedor.

Tal situação obriga a que se enxergue a relação entre as partes sob a ótica da totalidade e da boa-fé objetiva. Da totalidade, para que se tome as obrigações nascidas não como vínculos estanques, isolados, fechados em si; mas como um processo, dirigidas a uma finalidade, sujeitas a transformações e ajustes, enfim, aberto, na esteira de Clóvis do Couto e Silva ("A Obrigação Como Processo").

(...)

Veja-se, por oportuno, o direito à informação quando da oferta e a confiança que deve pairar sobre a fase pré-contratual.

O art. 31 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores o dever de informar sobre todas as características do produto ou serviço oferecido e é claro que não se trata de norma programática, desprovida de sanção, o que logo se vê com o art. 37 dando ao consumidor o direito de desconsiderar a consequência da qual não fora informado, ainda que por omissão:

"Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos e serviços que deseja adquirir" (Antonio Hermann de Vasconcellos e Benjamim, "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", 5ª Edição, Ed. Forense Universitária, pág. 227).

Dessa maneira, mesmo não versando o desconhecimento da autora sobre o conteúdo do contrato (art. 46), decorre de falha no cumprimento do dever de informar que, por ter como fundamento a necessidade de equilíbrio na relação de consumo, tem amplitude variável, extensível, e alcançável sempre pela boa-fé objetiva. De modo que caberia ao fornecedor informá-la integralmente sobre a natureza da relação que iniciava, bem como sobre a possibilidade de contratação dos seguros obrigatórios com terceiros.

Se não o fez, não pode exigir que a autora comporte-se segundo as regras que não ensinou e, por isso, não poderia ter dela exigido a solicitação de cancelamento do seguro já embutido no contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes.

Desta feita, faz jus a parte autora receber a devolução dos valores descontados a título dos seguros obrigatórios. (...)”

Como é cediço, as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, no intuito de manter o equilíbrio entre as partes e alinhar os interesses envolvidos, não sendo admissível impor ao consumidor a contratação de um seguro para garantir o cumprimento do contrato (Tema 972 do STJ).

Além disso, o dever de informação é uma obrigação intrínseca à atividade dos fornecedores no mercado de consumo, de modo que lhes incumbe prestar informações adequadas e precisas aos consumidores sobre os produtos e serviços oferecidos.

Assim, no que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se que houve a imposição da contratação da própria concedente do crédito. Em razão disso, é necessário que o contrário seja comprovado pela instituição financeira, ou seja, que haja a comprovação de que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação.

Nesse sentido, é de entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024)

No presente caso, o Banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve o consentimento e a vontade expressa dos recorridos em contratar seguros com a instituição financeira.

Sendo assim, torna-se necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.

Quanto à condenação aos ônus de sucumbência, o Banco recorrente alega que não pode prosperar, pois não deu causa à presente ação.

Em regra, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência, mas este princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e honorários de sucumbência.

Nesse contexto, evidencia-se a utilidade do princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar i
mprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019). 2)
Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) 3)
O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
[...] 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002355-39.2020.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023)

Assim, considerando o reconhecimento pela r. sentença de que o Banco recorrente deu causa ao ajuizamento da presente demanda, em razão da venda casada, a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência
não
prospera.

Por fim, a parte apelante requer, de maneira subsidiária, o cancelamento ou redução da multa fixada em sede de tutela.

Analisando os autos, verifico que não houve fixação de multa na r. sentença, razão pela qual deixo de apreciar o pedido em questão.

Ante o exposto,

CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, quanto a essa parte,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.